Tribunal: TJMT
Processo: 1009534-35.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009534-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (APELANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), LEARCI TODESCHINI - CPF: 440.239.870-34 (APELANTE), BRUNO SIMONI - CPF: 808.761.450-04 (APELANTE), LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - CPF: 346.041.188-09 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA - CPF: 047.602.688-12 (ADVOGADO), CLICIA VECCHINI PASCHOAL - CPF: 364.415.408-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1009534-35.2018.8.11.0002
– COMARCA DE
VARZEA GRANDE
- MT

APELANTES:

BRUNO SIMONI, LEARCI TODESCHINI E CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO:
BANCO SAFRA S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE APÓS ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BENS –

PRESCRIÇÃO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DEMONSTRAÇÃO PRELIMINAR DO VALOR CONTROVERSO – CUMPRIMENTO DO ART. 702, §2o DO CPC – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABATIMENTO DOS VALORES OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO - DISPARIDADE ENTRE VALOR DE AQUISIÇÃO E VALOR DE ALIENAÇÃO DOS BENS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Tendo os embargantes indicado o valor que entendem correto, apresentando cálculo aritmético e demonstrativo que permite compreender a divergência apontada, cumpre-se o requisito previsto no art. 702, §2o do CPC, não se justificando a rejeição liminar dos embargos monitórios neste ponto.

2. A complexidade dos cálculos envolvidos, especialmente quanto ao necessário abatimento dos valores obtidos com a alienação dos bens e à verificação dos juros embutidos nas parcelas antecipadamente vencidas, demanda conhecimento técnico especializado, tornando a perícia contábil imprescindível para a correta apuração do
quantum debeatur.

3. A significativa disparidade entre o valor original dos bens financiados e o montante pelo qual foram alienados após a apreensão, reforça a necessidade de esclarecimentos técnicos quanto à possível alienação por preço vil, em prejuízo dos devedores.

4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial requerida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA e BRUNO SIMONI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande (ID no 279729939), que
rejeitou
os embargos monitórios opostos pelos apelantes em face do autor da
Ação Monitoria -

no 1009534-35.2018.8.11.0002 -

BANCO SAFRA S.A
e constituiu de pleno direito a dívida exigida no processo, no valor de R$ 349.431,18 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e dezoito centavos) em título executivo judicial. Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em observância do artigo 85, § 2o, do CPC.

Preliminarmente, os apelantes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil requerida, que seria essencial para apurar o valor efetivamente devido. Argumentam que os cálculos são complexos e que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao afirmar que não teriam indicado o valor que entendiam correto, quando este constava claramente nos embargos (R$ 159.459,48).

Sustentam, como prejudiciais de mérito, a ocorrência de prescrição por diversos fundamentos. Primeiramente, argumentam que a prescrição iniciou-se com a notificação de constituição em mora em outubro de 2014, tendo sido interrompida apenas uma vez, conforme prevê o artigo 202 do Código Civil. Apontam que a citação da empresa CONSTIL ocorreu apenas em agosto de 2023, quase nove anos após a interrupção da prescrição. Invocam ainda a prescrição intercorrente prevista no artigo 206-A do Código Civil, considerando o prazo de três anos aplicável à cédula de crédito bancário.

No mérito, os recorrentes afirmam que o banco não computou os valores obtidos com a venda dos bens apreendidos (R$ 122.000,00) quando elaborou a planilha de cálculo do débito, configurando manifesto excesso de cobrança. Argumentam que os bens foram alienados por preço vil, representando apenas 25% de seu valor real de mercado, em claro abuso econômico. Destacam que, segundo informações do próprio banco, houve o pagamento efetivo de 68% do valor financiado (34 parcelas de um total de 50).

Os apelantes requerem a aplicação do artigo 940 do Código Civil, que estabelece penalidade para quem cobra dívida já paga, sem ressalvar as quantias recebidas. Pleiteiam a nulidade da sentença para que seja realizada a perícia contábil ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição. Subsidiariamente, solicitam a reforma da sentença para reconhecer o excesso de cobrança, considerando o abatimento dos valores obtidos com a venda dos bens apreendidos.

Por fim, requerem a concessão da gratuidade da justiça à empresa CONSTIL, que está sob administração judicial desde 2013, e ao apelante BRUNO SIMONI, alegando impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Contrarrazões no ID 279729950 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO SAFRA S/A
contra os apelantes, visando receber o saldo remanescente de financiamentos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário no 340001411 e no 340001437, no valor principal original de R$ 498.240,00 e R$ 259.200,00, respectivamente.

Na inicial (ID no 279728888), o banco apelado alegou que os contratos estavam garantidos por alienação fiduciária dos próprios bens adquiridos pelos apelantes, os quais foram apreendidos e vendidos em processo anterior de busca e apreensão (no 8469-27.2015.811.0002), porém os valores da venda não foram suficientes para liquidar o total devido.

Os apelantes apresentaram embargos monitórios (IDs no 279729874 e 279729880), arguindo: (i) prejudicial de mérito de prescrição da cédula de crédito bancário, com prazo trienal, nos termos do art. 206, §3o, do Código Civil; (ii) ilegitimidade passiva do corréu BRUNO SIMONI, por ser mero avalista, tendo o aval perdido a eficácia com a prescrição do título; (iii) impossibilidade de exigência de duas garantias simultaneamente; (iv) ausência de prestação de contas e alienação dos bens a preço vil; (v) excesso de execução, por não terem sido abatidos das planilhas de cálculo os valores das vendas dos bens. Os embargantes requereram a realização de perícia contábil para apurar o valor realmente devido, indicando que os bens foram vendidos por aproximadamente R$ 122.000,00, que atualizados até a data da propositura da ação alcançariam R$ 189.971,70.

O banco apelado apresentou resposta aos embargos rebatendo as teses apresentadas e ratificando os termos de sua pretensão.

A sentença recorrida rejeitou os embargos monitórios, afastando a prejudicial de mérito de prescrição sob o fundamento de que "a ação monitória se baseia em prova escrita sem eficácia de título executivo (caput do artigo 700 do CPC), logo, ainda que houvesse a prescrição ordinária no caso concreto, seria possível que o título embasasse a presente ação". Afastou também a alegação de excesso de execução por entender que os embargantes não cumpriram o dever legal de "declarar de imediato o valor que entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida", nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC. Quanto ao mérito, afastou as teses relacionadas à prestação de contas e venda a preço vil, por entender que tais questões seriam afetas ao processo de busca e apreensão, constituindo de pleno direito a dívida exigida em título executivo judicial.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao
pedido de gratuidade da justiça
formulado pelos apelantes, verifica-se que este não foi objeto de apreciação em primeiro grau, não havendo decisão a ser reformada. Além disso, não há nos autos elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, seja da empresa CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, seja do corréu BRUNO SIMONI.

Assim,
indefiro
o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal.

1. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Os apelantes alegam a ocorrência de prescrição sob três fundamentos: (i) prescrição ordinária do título de crédito, com prazo trienal; (ii) prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do Código Civil; e (iii) decadência do direito de propositura da ação monitória para cobrança de saldo remanescente.

Sem razão os apelantes.

Prescrição Ordinária

Inicialmente, tem-se que, para cobrança de saldo remanescente de contratos bancários garantidos por alienação fiduciária, aplica-se o prazo de
5 anos
previsto no art. 206, §5o, I do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, e não o prazo de 3 anos previsto para ações cambiais.

Assim, o prazo prescricional para a cobrança de saldo remanescente após a venda extrajudicial do bem começa a fluir a partir da data da alienação do bem, quando se torna possível apurar o eventual saldo devedor.

No caso, conforme documentos dos autos, as alienações dos bens ocorreram em
novembro e dezembro de 2015
. Portanto, o prazo de 5 anos começaria a correr a partir dessas datas.

Deveras, a distribuição da ação monitória em
2018
interrompeu a prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.

Outrossim, ainda que se considerasse prescrita a pretensão executiva das cédulas de crédito bancário no momento do ajuizamento da ação monitória, tal fato não impediria a utilização da via monitória. Isso porque, conforme estabelece o art. 700,
caput
, do CPC, "
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
(...)".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "
cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia
" (Súmula 384/STJ).

A interpretação dessa súmula, conjugada com o disposto no art. 700 do CPC, permite concluir que a perda da exequibilidade do título, seja pela prescrição ou por outra causa, não impede a cobrança do crédito pela via monitória, desde que presente prova escrita da dívida.

Prescrição Intercorrente

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, prevista no
art. 206-A do Código Civil
, tal instituto é aplicável apenas na fase executiva, conforme expressamente estabelece o próprio dispositivo ao fazer remissão ao art. 921 do CPC: "
A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)".

Como os autos se encontram em fase de conhecimento, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Prescrição Do Título

Do mesmo modo, não há que se falar em prescrição do título, uma vez que prazo para ajuizamento da ação monitória é de 5 anos, conforme jurisprudência do STJ, independentemente da prescrição do título para fins de execução direta.

Ademais, trata-se de cobrança de saldo remanescente após a venda extrajudicial dos bens, caracterizando nova pretensão, cujo prazo se inicia com a alienação dos bens.

Rejeito
, portanto, as prejudiciais de mérito relativas à prescrição.-

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, sustentando que essa prova seria essencial para demonstrar o valor correto da dívida após o abatimento dos valores obtidos com a venda dos bens alienados fiduciariamente.

Na sentença, o juízo
a quo
deixou de examinar a alegação de excesso de execução e indeferiu a prova pericial por entender que os embargantes não cumpriram o ônus processual de declarar de imediato o valor que entendiam correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme previsto nos §§ 2o e 3o do artigo 702 do CPC.

Contudo, analisando detidamente os embargos monitórios apresentados, constata-se que os embargantes efetivamente indicaram o valor que entendiam devido (R$ 159.459,48), resultado da subtração do valor obtido com a alienação dos bens (R$ 189.971,70, já corrigido) do montante cobrado pelo banco (R$ 349.431,18). Os apelantes apresentaram inclusive cálculo demonstrando como chegaram a esse valor, apontando que o banco não teria abatido o valor das vendas dos bens apreendidos no valor cobrado.

Ademais, a perícia contábil mostra-se ainda mais necessária diante da relevante disparidade entre o valor original dos bens financiados e o montante pelo qual foram alienados após a apreensão.

Conforme documentação acostada aos autos, os equipamentos foram adquiridos pelos valores de R$ 498.240,00 (contrato 340001411) e R$ 259.200,00 (contrato 340001437), totalizando R$ 757.440,00, porém foram alienados pela quantia de apenas R$ 122.000,00, o que representa aproximadamente 18% do valor original.

Mesmo considerando a depreciação natural dos bens, tal desvalorização demanda esclarecimentos técnicos, especialmente porque os apelantes sustentam que os bens foram alienados por preço vil, correspondente a apenas 25% do seu valor real de mercado à época.

A significativa diferença entre o valor de aquisição e o valor de alienação pode representar prejuízo substancial aos devedores, que continuam sendo cobrados por saldo remanescente expressivo.

Tal circunstância reforça a necessidade de realização de perícia técnica, que poderá esclarecer não apenas o cálculo do saldo devedor, mas também a razoabilidade do valor pelo qual os bens foram alienados, em atendimento aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que regem as relações negociais.

Além disso, os embargantes também questionaram a própria forma de cálculo dos encargos aplicados pelo banco, especialmente em razão da antecipação do vencimento das parcelas, que exigiria a exclusão dos juros embutidos nas parcelas vincendas.

Assim, havendo controvérsia relevante sobre o valor da dívida e tendo os embargantes cumprido o ônus de indicar o montante que entendem devido e o motivo da discrepância (ausência de abatimento do valor das vendas dos bens), o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento do direito de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, tem reconhecido a ocorrência de cerceamento de defesa quando há indeferimento de prova pericial em situações em que a complexidade dos cálculos e controvérsia sobre os valores exige conhecimento técnico especializado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA E INOBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA . CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se o julgamento antecipado da lide, com a posterior reversão do juízo de improcedência da demanda em grau de apelação, implicou cerceamento do direito de defesa. 2. Juízo de procedência da demanda que, em virtude da complexidade dos aspectos fáticos e da própria relação jurídica havida entre as partes do processo, não poderia estar embasada apenas na prova documental carreada aos autos, formada, essencialmente, pelas cópias do contrato de prestação de serviços e de seus termos aditivos, das planilhas de cálculo da remuneração devida à autora, do demonstrativo de receitas oriundas do contrato e das correspondências trocadas entre os contratantes . 3. Necessidade de maior dilação probatória, tendo em vista que eventual aplicação dos institutos da função social do contrato e da boa-fé objetiva, no caso, deve observar as especificidades dos contratos empresariais, nos termos do Enunciado no 29, aprovado na I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. 4. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1865808 SP 2019/0109769-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2 . A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. e BRUNO SIMONI para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada a prova pericial contábil requerida, com posterior prosseguimento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025